Tribunal: TJDFT
Processo: 0707595-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. OMISSÃO. VÍCIO SANADO.
1. Embargos de declaração opostos em face de decisão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, a fim de reconhecer a impossibilidade de inclusão da gratificação recebida pela embargada na base de cálculo do reajuste objeto dos autos.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.
3. Em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, devem ser arbitrados honorários em benefício dos patronos do executado sobre o valor excedente.
4. Constatada a omissão do acórdão no que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais devidos em razão do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se a integração do decisum, imprimindo-lhe efeitos modificativos.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.